Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu parcialmente a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça e coação no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de lesão corporal, ameaça e coação no curso do processo, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher; além de analisar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, sendo as agressões corroboradas por meio de fotografias das lesões sofridas pela vítima, que podem ser consideradas como meio válido de prova.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas, enviadas por meio de vídeos e áudios, bem como presencialmente.
5. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de coação no curso do processo, quando a vítima relatou que em uma audiência de justificação o réu se encontrava ao seu lado, e chegou a quebrar um prato no chão para que ela desistisse de prosseguir na persecução penal.
6. Ainda que as penas dos crimes apenados com reclusão sejam estabelecidas em quantum inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime diverso do aberto quando possuir condições desfavoráveis, notadamente no caso concreto, em que o réu é possuidor de maus antecedentes e multirreincidente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.